Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-27.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001933-27.2020.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante EDUARDO
APARECIDO DE MEIRA, são apelados SÉRGIO GUIDA FERNANDES (NÃO
CITADO) e PRIME DIAGNOSTICS DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001933-27.2020.8.26.0604 -Voto no 38.451
2
COMARCA DE SUMARÉ - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: EDUARDO APARECIDO DE MEIRA (exequente)
APELADA: PRIME DIAGNOSTICS DO BRASIL E COMÉRCIO LTDA
(executada)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL CARMEZIM CAMARGO NEVES
EMENTA:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título extrajudicial
(alugueres e encargos de locação não residencial, com contrato
escrito). Extinção da execução, com fundamento no artigo 485,
do Código de Processo Civil. Apelo do exequente. Provimento.
VOTO No 38.451
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (alugueres e encargos de
locação predial com contrato escrito), decreto extintivo, com base nos artigos
485, I, IV e VI, do Código de Processo Civil, apela exequente, batendo-se pela
retomada do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001933-27.2020.8.26.0604 -Voto no 38.451
3
FUNDAMENTAÇÃO
Crédito de alugueres e encargos, fundado em negócio
de locação não residencial, com contrato escrito e respectivo aditamento, a
que concorreu locatária, executada, ali com comunicação de venda do imóvel,
legitimando posição de novo locador (exequente), estão presentes requisitos
para regular prosseguimento da execução (fls. 25/26).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para afastar decreto extintivo, prosseguindo-se nos autos de
origem.
CARLOS RUSSO
Relator